Tribunal: TJSP
Processo: 2291619-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
ERRO MÉDICO. Indenização por danos materiais e morais após cirurgia plástica. Insurgência do réu contra decisão que indeferiu a tramitação do processo em segredo de justiça. Manutenção. Hipótese que não se enquadra em qualquer das hipóteses do art. 189 do CPC. Publicidade é a regra, destacando-se que o acesso aos documentos, dados sensíveis e imagens depende de senha. RECURSO NÃO PROVIDO.